Tribunal: TJMT
Processo: 0003616-07.2005.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003616-07.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 901.847.425-87 (APELADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RODRIGUES - CPF: 880.958.519-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o recorrido das imputações de homicídio consumado e tentado. O juízo de origem acolheu as teses de legítima defesa (quanto à vítima fatal) e ausência de
animus necandi
(quanto à vítima sobrevivente), fundamentando-se na versão de que o réu repeliu injusta agressão e efetuou disparos a esmo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório autoriza a absolvição sumária do acusado, por manifesta presença de excludente de ilicitude e ausência de dolo, ou se, havendo controvérsia fática e indícios de autoria, impõe-se a decisão de pronúncia para submissão do caso ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vigorando nesta fase o princípio
in dubio pro societate
. A absolvição sumária, por sua vez, constitui medida excepcional que demanda certeza absoluta quanto à ocorrência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
4. No caso concreto, a tese de legítima defesa não se apresenta estreme de dúvidas, haja vista a existência de laudo pericial indicando lesões defensivas na vítima fatal e a multiplicidade de disparos, bem como relatos testemunhais que contradizem a versão de que o ofendido estaria armado.
5. Quanto ao crime tentado, a dinâmica dos fatos — perseguição e disparos contra a vítima em fuga — impede o afastamento liminar do
animus necandi
, cabendo aos jurados, juízes naturais da causa, a valoração do elemento subjetivo e a análise aprofundada da prova.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

"A absolvição sumária no procedimento do Tribunal do Júri exige prova segura, incontroversa e límpida da excludente de ilicitude ou da ausência de dolo; havendo dúvida razoável ou versões conflitantes nos autos, impõe-se a pronúncia do acusado, sob a égide do princípio in dubio pro societate."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
caput
, e art. 14, II; CPP, arts. 413 e 415.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que absolveu sumariamente o réu Antonio Marcos Ferreira De Carvalho das imputações de homicídio consumado contra João Pedro Rodrigues e tentativa de homicídio contra Anderson Rodrigues, com fundamento no artigo 415, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes da materialidade e indícios de autoria que justificam a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta que a tese de legítima defesa não está comprovada de forma inequívoca, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença. Alega que o princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer nesta fase processual, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória, reforçando a tese de legítima defesa e ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, caso seja provido o recurso ministerial, requer o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento do homicídio privilegiado, nos termos do artigo 121, §1º, do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Homicídios consumado e tentado – Réu denunciado pela prática das condutas tipificadas no artigo 121, caput, e artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal – Absolvição sumária com fundamento no artigo 415, incisos I e IV, do Código de Processo Penal – Irresignação do Ministério Público: Pretendida a reforma da decisão, para pronunciar o réu – Possibilidade: A absolvição sumária, pela excludente de ilicitude da legítima defesa, só tem lugar quando a excludente, despontar do conjunto probatório de maneira clara e irrefutável, sem qualquer dúvida. Caso contrário, os fatos devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e seus conexos – No caso em apreço o relatório de necrópsia indicou que o ofendido João Pedro morreu por choque hemorrágico devido as múltiplas perfurações por arma de fogo (quatro projéteis), inclusive no rosto. Também indicou que um dos ferimentos (OE1), localizado na região posterior do cotovelo esquerdo, parece lesão de defesa – Além disso, as provas colhidas nas fases extrajudicial e sumário da culpa demonstram que após atirar várias vezes na vítima João Pedro, ANTÔNIO atirou em direção a Anderson, filho da vítima que saiu correndo para se esconder após ver que seu pai havia sido morto – Inegável que a reconstituição dos fatos ilustrou indícios de autoria por parte do APELADO, impondo a remessa dos autos ao Tribunal do Júri –
Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
, irresignado com a sentença proferida que absolveu sumariamente o apelado
Antônio Marcos Ferreira De Carvalho
das imputações referentes aos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, acolhendo as teses de legítima defesa e ausência de
animus necandi
.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugna pela reforma da decisão para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando haver indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a impossibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude de plano nesta fase processual.

I – BREVE SÍNTESE FÁTICA

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia narra fatos ocorridos em 14 de janeiro de 2005, na Fazenda Nova Era, zona rural de Sorriso/MT. Segundo a peça acusatória, havia um desentendimento prévio entre o denunciado, responsável pela lavoura, e a vítima fatal, João Pedro Rodrigues (vulgo "Gaúcho"), em razão de supostos danos causados por gado na plantação de soja, decorrentes de portões deixados abertos.

Consta que, na data do evento, a vítima João Pedro teria ido ao local acompanhada de seu filho, Anderson Rodrigues. Após um breve diálogo, o apelado teria,
em tese
, efetuado disparos de arma de fogo contra João Pedro, causando-lhe a morte. Ato contínuo, narra a exordial que o recorrido teria disparado contra Anderson Rodrigues, o qual empreendeu fuga, não sendo atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente. O apelado evadiu-se do local após os fatos.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza absoluta quanto à autoria ou à dinâmica exata dos fatos, contentando-se com a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria (
art. 413 do CPP
). Por outro lado, a absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP, somente tem lugar quando a excludente de ilicitude ou a inexistência do fato restarem demonstradas de forma cristalina, estreme de dúvidas, o que, ao que parece, não ocorre no caso em apreço.

A
materialidade
delitiva encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia, certidão de óbito e demais provas orais colhidas.

No que tange aos
indícios de autoria e à dinâmica dos fatos
, a versão apresentada pelo apelado de que agiu amparado pela legítima defesa, embora possível, não se apresenta como única nos autos,
havendo elementos que recomendam a submissão da causa ao Conselho de Sentença
.

O apelado, em seu interrogatório, admitiu ter efetuado os disparos, alegando, contudo, que a vítima João Pedro teria feito menção de sacar uma arma ("mão nas costas") e que teria disparado contra ele primeiro, havendo falha na arma da vítima.

Entretanto, as provas testemunhais e periciais trazem nuances que,
em tese
, podem contrapor essa versão. A testemunha presencial Jocemar Gonçales Franco relatou que a vítima fez um gesto em direção à cintura, mas afirmou categoricamente que
não viu arma com a vítima
e que nenhuma arma foi encontrada junto ao corpo de João Pedro pela polícia.

Ademais, o laudo de necropsia aponta que a vítima fatal foi atingida por múltiplos disparos. Chama a atenção, conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a existência de um ferimento na região posterior do cotovelo esquerdo, que, segundo a perícia, possui características compatíveis com
lesão de defesa
. Tal circunstância, aliada à quantidade de disparos, levanta dúvidas razoáveis sobre a moderação dos meios e a existência da injusta agressão atual ou iminente, requisitos indispensáveis para a configuração inequívoca da legítima defesa nesta fase processual.

No tocante ao crime tentado contra a vítima Anderson Rodrigues, o Magistrado
a quo
entendeu pela ausência de dolo de matar (
animus necandi
), considerando que o tiro teria sido a esmo. Todavia, há nos autos a versão apresentada pela vítima sobrevivente na fase inquisitorial, onde narra que o apelado correu atrás dele e efetuou disparos em sua direção enquanto ele fugia.

Ainda que a vítima Anderson não tenha sido ouvida em juízo, os relatos das testemunhas (como Raimundo Morais Veras, que ouviu os tiros e viu o filho da vítima correndo gritando "mataram meu pai") fornecem lastro indiciário mínimo. A aferição da real intenção do agente — se queria matar ou apenas assustar —
é matéria complexa que envolve a análise subjetiva da conduta, devendo ser dirimida pelo Juiz Natural da causa
, que é o Tribunal do Júri. Não se pode,
de plano
, afastar o dolo eventual ou direto apenas pela ausência de lesões na vítima sobrevivente, especialmente quando há relatos de disparos efetuados durante uma perseguição, ainda que breve.

Existindo duas versões verossímeis — a da defesa (legítima defesa e disparo de advertência) e a da acusação (homicídio e tentativa de homicídio) —, a controvérsia deve ser solvida pelos jurados. Retirar o caso da apreciação popular exigiria prova cabal da excludente, o que não se vislumbra com a segurança necessária neste momento.

Ante o exposto,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para
reformar
a sentença recorrida e
PRONUNCIAR
o apelado
Antônio Marcos Ferreira De Carvalho
como incurso nas sanções do
artigo 121,
caput
, e artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026